Tribunal: TJES
Processo: 0013953-72.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013953-72.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA –
V
ALOR MÍNIMO PARA PARCELA
MENTO COM BOLETO
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTE TJES – MULTA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1
. O agente fiscalizador lavrou o auto de infração em desfavor da sociedade empresária tratando como irregular o fato de ela fixar o valor mínimo de R$120,00 (cento e vinte reais) para pagamento através de boleto bancário.

2.
No entanto, percebe-se que a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador (art. 39, I). Isto porque, permanece disponível para o consumidor comprar quantos produtos quiser mediante o pagamento a vista, bem como definir se prefere adquirir mais mercadorias e parcelar o valor total.

3.
Nesta mesma linha de raciocínio, a definição de valor mínimo para o parcelamento no cartão de crédito ou emissão de boleto não significa que o fornecedor está a exigir vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor (art. 39, V), vez que a este não são impostas sobretaxa ou majoração do preço final do produto a ser adquirido.

4.
Diante dessas circunstâncias, não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor. Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Nessa linha, embora o apelante sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento.

5
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 231/232, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da ação anulatória ajuizada por
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular para anular o Processo Administrativo nº 0229/2013, com tramitação perante o Procon Municipal de Vitória, bem como a multa dele decorrente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 236/240, o apelante alega, em síntese, que:
(
I)

“
a apelada não está obrigada a aceitar pagamento em boleto bancário e/ou cartão de crédito. No entanto, uma vez aceitando tais modalidades de pagamento, não pode limitar valores mínimos ou selecionar produtos, fazendo, assim, co
m
que o consumidor seja obrigado a comprar u
m
deter
m
inado valor ou produto para aderir a
um
n
ú
mero espec
í
fico de parcelas.
”
;
(
II)

“Agindo como agiu, a autora operou prática abusiva em manifesta inobservância ao que dispõe o art. 39, incisos V e IX do CDC”
;
(
III)
“
O
procedimento adotado pela apelada viola os direitos básicos do consumidor,
(...) na medida em que a facilidade no pagamento oferecida pelo fornecedor a um determinado cliente deve ser estendida a todos aqueles que adquirem em seu estabelecimento, sob pena de se privilegiar indevidamente um seleto grupo de consumidores que possuem condições financeiras para pagar uma quantia preestipulada pelo vendedor. A regra que vale para um, deve valer para todos.”

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que,
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
propôs ação anulatória de procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito, requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal, oriunda do Processo Administrativo nº 229/2013 que foi iniciado em razão de diligência realizada pelo agente fiscal que no auto de infração (fl. 28), aduziu a verificação da prática das seguintes irregularidades:

Em diligência na empresa supra citada no momento da fiscalização foi constatado que a empresa limita as compras de peças ao valor mínimo de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para pagamento através de boleto bancário. Essa informação estava em cartaz afixado no interior do estabelecimento, o que originou a presente infração.

COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
autuada apresentou defesa, salientando
“a conduta a si imputada não caracteriza as práticas abusivas apontadas pelo agente municipal, pois é lícito ao fornecedor estipular um valor mínimo para aceitar a compra a prazo de seus produtos”.

Na sequência, sobreveio a decisão que considerou ter a autora incorrido em violação ao disposto no artigo 39, incisos I e V do CDC e, via de consequência, impôs multa no valor de R$ 33.163,02 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A autora apresentou recurso administrativo, todavia, esse foi improvido.

Neste contexto, analisando detidamente os autos do processo administrativo, compreendo que a r. sentença primeva se revela irretocável.

Nota-se, de fato, o órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da instituição financeira na prática infrativa descrita no artigo 39, incisos I e V do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

(...)

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Neste contexto, como bem acentuou o magistrado de singela instância
“
a referida forma de pagamento não condiciona o fornecimento de
um
produto a outro produto e/ou serviço, tampouco imp
õe
limites quantitativos ao co
m
prador, o qual poderá ad
q
uirir quantos produtos/serviços quiser, desde que escolha u
m
dos meios de pagamento disponibilizados pelo fornecedor. Par conta
d
isso, a prática em co
m
ento não viola normas de Direito do Consumidor, não representando vantagem excessiva e abusiva em desfavor do consumidor
”.

A despeito dos judiciosos argumentos lançados no recurso de apelação, compreendo que a forma de pagamento aceita pela fornecedora – e que deu causa à aplicação da multa – não viola as regras consumeristas, razão pela qual não subsiste a situação fática geradora da sanção pecuniária.

A referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador (art. 39, I). Isto porque, permanece disponível para o consumidor comprar quantos produtos quiser mediante o pagamento a vista, bem como definir se prefere adquirir mais mercadorias e parcelar o valor total.

Nesta mesma linha de raciocínio, a definição de valor mínimo para o parcelamento no cartão de crédito ou para emissão de boleto não significa que o fornecedor está a exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor (art. 39, V), vez que a este não são impostas sobretaxa ou majoração do preço final do produto a ser adquirido.

Diante dessas circunstâncias, entendo que não houve correspondência entre o fato jurídico ensejador da multa e as normas de direito do consumidor. Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública.

Leciona Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Aliás, há muito defendo este posicionamento perante o egrégio Tribunal de Justiça, como se afere do acórdão alcançado por esta Segunda Câmara Cível em situação que considero análoga:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA PELO EMPRESÁRIO DE VALOR MÍNIMO DE PRESTAÇÃO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA, DESPROPORCIONAL OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE PRERROGATIVA EMPRESARIAL LASTREADA NO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DITAMES DOS ARTS. 314 E 315 CC. INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CONTRATOS E RELAÇÕES CONSUMERISTAS. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Multa aplicada em face do condicionamento, pelo fornecedor/comerciante, de valor mínimo de cada prestação para compras parceladas no cartão de crédito. Inexistência de ilegalidade, lesão, ou abusividade na prática comercial.
2 – Segundo as regras expressas de nosso ordenamento civil, inscritas nos arts 314 e 315 do CC, a empresa não é obrigada a parcelar o recebimento de seu crédito e nem receber pagamento de qualquer outra maneira que não seja em moeda corrente nacional e à vista, prerrogativa consolidada por caudalosa jurisprudência dos tribunais superiores, em atenção ao princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV da CF).
3 – Diante dessa faculdade empresarial, conclui-se que a estipulação prévia de limite mínimo do valor das prestações para as compras parceladas efetuadas com cartão de crédito, não onera os consumidores em nada, representando, diversamente, um benefício, tendo em vista que o credor poderia, com respaldo na Lei, exigir sempre o pagamento à vista. Ao revés, como dito, ele está abrindo mão de tal prática, oferecendo parcelamento sem qualquer majoração ou encargos. 4 – Não se trata de venda casada, pois não se condiciona o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, nem de exigência manifestamente excessiva, pois não se enquadra nas hipóteses do §1º, do artigo 51, do CDC.
5 – Hipótese em que a limitação de parcela mínima em valor razoável estava registrada em material publicitário distribuído à população e afixado claramente nas lojas, cumprindo-se as exigências do CDC, com informações precisas ao consumidor sobre as ofertas de parcelamento sem aumento do preço, possibilitando-lhe a escolha pela forma que melhor lhe convir. 6 – A imposição de um valor mínimo para a parcela, em tais circunstâncias, não gera para o fornecedor qualquer enriquecimento ilícito, já que o preço é o mesmo do ofertado à vista e, também, não ofende o princípio da equivalência contratual, haja vista que se prestigia o consumidor, aumentando-se o seu poder de compra. 7 – A intervenção do judiciário nas relações consumeristas e civis dar-se-á, em respeito à função social dos contratos, para impedir a violação de preceitos normativos e preservar o equilíbrio negocial ou, em última análise, para corrigir violações e restaurar a paridade contratual. Contudo, nenhuma dessas situações ocorre no caso ora analisado. Advirta-se que a ingerência excessiva, embora aparentemente benéfica, poderá trazer resultados desastrosos para o próprio consumidor, como a supressão legal de parcelamentos sem acréscimos e outras benesses comerciais, de livre escolha do fornecedor. 8 – A liberdade de iniciativa, que envolve a liberdade de empresa e a liberdade de contrato, é um princípio básico do liberalismo econômico, previsto no inc. IV, art. 1º, CR/88, sobretudo quando exercidos sem práticas abusivas, desproporcionais, nem onerações excessivas. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Precedentes do TJES. (TJES; APL 0046540-60.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/03/2013; DJES 17/04/2013).

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, o ente público deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10%, fixado na origem, para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR